Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-16.2020.8.07.0013
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO AO DUPLO EFEITO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Adolescente ao qual se impôs medida socioeducativa de internação por praticar ato infracional análogo ao tipo do artigo 129, § 9o, do Código Penal, esfaqueando seu padrasto ao cabo de acerba discussão.
2 O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando houver risco de dano irreparável, o que não existe quando a decisão tende a ser mais benéfica ao adolescente para livrá-lo da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar e educacional que o levou à prática infracional.
3 Reputam-se provadas a materialidade e a autoria do ato infracional nos depoimentos colhido, inclusive a confissão parcial do representado. A lesão causada nas costas da vítima evidencia o ataque surpresa, afastando a alegação de legítima defesa.
4 A gravidade da conduta e o quadro social do adolescente, useiro e vezeiro em atos fracionais, justifica a medida socioeducativa imposta.
5 Apelação não provida.